Tribunal: TJMT
Processo: 1018981-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018981-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS ANDRE CARDOSO GOIS - CPF: 093.829.359-16 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TELAS COM PAGAMENTOS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E FATURAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DILIGÊNCIA REALIZADA PELA JUÍZA LEIGA – REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PARA O NÚMERO CONSTANTE DO CADASTRO – CONTATO COM A MÃE DA PARTE PROMOVENTE – CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DA PARTE PROMOVENTE – UTILIZAÇÃO DA LINHA COMPROVADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO E PROVAS UNILATERAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Necessidade de valoração da prova apresentada que, ademais, é corroborada por extenso histórico de ligações telefônicas realizadas.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a prova produzida pela juíza leiga que efetivou ligação para o número do cadastro e logrou êxito em falar com a mãe da parte promovente, constatando que a linha lhe pertence
, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do pedido contraposto e à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 527,14) em razão de inscrição devida nos órgãos de proteção, ante a comprovação da contratação, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; c) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$ 527,14 (quinhentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), referente ao contrato no 0000899963519577, com data de 01/07/18, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

REVOGO eventual decisão antecipatória/liminar deferida nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve a comprovação da contratação por meio da juntada de contrato ou áudio em que teria havido a contratação, sendo a inscrição indevida. Alegou que as provas produzidas são unilaterais e que a jurisprudência é firme no sentido de não aceitar telas e
prints
como meio de provas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida, por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a relação jurídica por meio de outros elementos de prova produzidos, sendo a juntada de contrato ou áudio, no presente caso, desnecessários.

Verifico pela análise dos autos que a Juíza Leiga contatou o número constante no cadastro e logrou existo em falar com a mãe da parte promovente, confirmando a titularidade do serviço e a sua utilização, conforme trecho da sentença, que cito:

Importante mencionar ainda que essa Juíza Leiga teve o cuidado de realizar ligação telefônica, na data de 25/03/2020, às 09hs53 min para o número (65) 9.9274-2244, o qual consta na tela de cadastro do Autor junto à Ré, colacionada no corpo da peça de defesa (ID no 29104685), ocasião em que a mãe do demandante atendeu, se identificando como “Lilina”, não havendo que se falar, portanto em utilização de linha telefônica por terceiros.

Assim, no caso em apreço, as peculiaridades do caso concreto autorizam a manutenção da improcedência da pretensão inicial, inclusive quanto ao pedido contraposto e à litigância de má-fé. Isso porque houve a constatação pela Juíza Leiga, que de fato a linha telefônica pertence à parte promovente, havendo, sim, relação jurídica entre as partes.

Em recurso genérico, a parte promovente apenas se limita a exigir contrato e sustentar que as provas juntadas são unilaterais.

Com efeito, entendo que a sentença deve ser mantida na íntegra porque houve a comprovação da contratação por outros elementos de prova, de modo a procedência do pedido contraposto é efeito regular da improcedência e a condenação por litigância de má-fé da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020